Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-52.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-52.2020.8.14.0107

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: REMY PEREIRA DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº

0800939-52.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
REMY PEREIRA DE SALES

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
12344776
), publicado em 09/02/2023

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargado
REMY PEREIRA DE SALES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de maio de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº

0800939-52.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
REMY PEREIRA DE SALES

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
12344776
), publicado em 09/02/2023

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 12726981), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 12344776)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO DO VALOR NA FORMA COBRADA NA PETIÇÃO INICIAL – CUSTAS PELO REQUERIDO E DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2. No decisum atacado foram analisados todos os fundamentos levantados pela ora recorrente, em especial a purgação da mora pelo depósito no valor exato indicado na petição inicial e no prazo estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, situação que dispensa arguições extras na competente ação reipersecutória.

3. Restou consignado no decisum que as custas judiciais deveriam ser arcadas pelo requerido e que os honorários advocatícios já haviam sido pagos, conforme o ID 22888142 (Pág. 1), porquanto cobrados pelo autor na Petição Inicial (ID 22293081 – Páginas 1 e 2).

4. Com o escopo de evitar-se a repetição desnecessária de todos os motivos lançados na decisão monocrática, destaco que a questão posta a reanálise é de fácil solução, porquanto o Decreto-lei nº 911/69, que regulamenta normas de processo sobre alienação fiduciária e busca e apreensão, atualizado pela Lei nº 13.043/14.

5. Nos estritos termos do Decreto-Lei 911/1969, o devedor/demandado em ação de busca e apreensão tem a faculdade de, em 5 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que lhe será restituído o bem apreendido, conforme efetivado pelo recorrido, o que afasta a alegação de insuficiência do depósito realizado pelo apelado.

6. Recurso conhecido e improvido.

Alega a embargante que ao contrário do que restou decidido no v. acórdão ora guerreado, o agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, inciso I do CPC, posto que a decisão que determinou a emenda a inicial está diretamente ligada a tutela antecipada.

Aduz também ser indiscutível que a questão posta ao presente recurso versa sobre o § único do dispositivo supramencionado, afirmando que
a decisão resta equivocada, pela existência de

conteúdo decisório subjacente ao despacho que determinou a juntada do contrato

original, abrindo assim, a possibilidade de interposição de recurso, visto que, o

provimento judicial representa na verdade ato decisório capaz de limitar direitos da

parte embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir os vícios apontados e prequestionar a matéria discutida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
16 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 23/05/2023